Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719581-59.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LUCIANO JACQUES PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido retro, pois o acórdão não concedeu a medida liminar de busca e apreensão, mas apenas anulou a sentença extintiva. Aguarde-se a preclusão. Após, remetam-se os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator